Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-35.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-35.2022.8.14.0079

APELANTE: ANTONIO SILVA NAHUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 c/c art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da vetorial “conduta social” se justifica diante dos transtornos causados pelo réu à comunidade e à própria família, conforme depoimentos nos autos, não havendo afronta à jurisprudência dominante nesse ponto.

4. A valoração negativa dos “motivos do crime” – relacionados à dependência química – é indevida, por contrariar entendimento consolidado do STJ, que considera inidônea a majoração da pena quando o furto visa sustentar vício em drogas.

5. A pena-base foi reduzida de 2 anos para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, com atenuação de 1/6 em razão da confissão espontânea, resultando na pena intermediária de 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão.

6. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ, reafirmada em julgados do STF e do STJ, mesmo diante de circunstância atenuante.

7. Mantida a continuidade delitiva, aplicou-se o aumento de 1/5, fixando-se a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

8. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a existência de circunstância judicial desfavorável (conduta social), nos termos do art. 44, III, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A valoração negativa da conduta social é legítima quando demonstrado nos autos que o réu causa perturbação relevante à família e à comunidade. 2. A motivação do crime ligada à dependência química não autoriza exasperação da pena-base. 3. A confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presente circunstância judicial desfavorável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, III; 65, III, “d”; 71; 155. CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 854.593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2023; TJPE, ApCrim nº 0071444-22.2024.8.17.2001, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 30.09.2025; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Silva Nahum apela de sentença do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do CP, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal (ID 16665078).

O apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. Além disso, requer que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza à fixação da reprimenda aquém do patamar mínimo, mediante superação da Súmula n. 231/STJ, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 16665101).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 102727093), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20020484).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela
reforma do cálculo dosimétrico
, salientando que a pena-base foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos do enunciado da Súmula 444 do STJ.

Conduta social: "(...) a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490). Assim, deve ser valorada negativamente, visto que restou apurado nos autos que o acusado acarreta sérios transtornos e constrangimentos à comunidade e aos seus familiares, os quais, muitas vezes, são confrontados e compelidos por vítimas à restituírem ou a indenizarem os bens furtados pelo acusado. Além disso, foi declarado pela irmã do acusado (MADALENA SILVA NAHUM), que a própria família do acusado tomou a iniciativa de entregá-lo à Autoridade Policial, para preservá-lo, pois a comunidade já estava revoltada com os furtos e pensando em adotar medidas enérgicas contra ele.

Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados à respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos do crime: “(...) são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. De acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2018. p. 133). No caso dos autos, entendo que os motivos extrapolaram aqueles próprios à espécie (busca do lucro fácil), visto que restou comprovado pelos depoimentos nos autos que o objetivo maior dos furtos seria adquirir drogas ilícitas, visto que o acusado seria dependente químico. É, portanto, mais reprovável essa motivação. Circunstância valorada negativamente.

Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, nada a valorar nesse momento.

Consequências: normais à espécie.

Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise acima, aplico a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, (art. 65, III, “d”, do CP), atenuo a pena, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há circunstância agravante.

Ausente causa de diminuição.

Há a incidência da causa de aumento pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, conforme fundamentado anteriormente.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o seguinte critério para determinar o aumento pela continuidade delitiva: 1/6 para 2 (duas) infrações; 1/5 quando forem 3 (três); 1/4 para 4 (quatro); 1/3 para 5 (cinco); 1/2 para 6 (seis) e 2/3 quando forem 7 (sete) ou mais, conforme referenciado, por todos, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.883.830/PR (5ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 9/8/2022, publicado em 18/8/2022).

Assim, reconhecida a continuidade delitiva entre os 3 (três) furtos praticados contra Manoel Pinheiro Magno, Franciele Bárbara e Lediany Farias Quaresma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), pelo que torno a reprimenda DEFINITIVA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) diasmulta, em face da inexistência de outras causas.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. (ID 16665078, pág. 6/8)

Como se vê, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial no sentido de que a moduladora da “conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre família, parentes e vizinhos” sendo certo que, na hipótese, “a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, considerando ‘toda a perturbação que vem causando à sua família” visto que o apelante não é dado a “respeitar os padrões de convívio em sociedade” (STJ,
AgRg no HC 854.593/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023), motivo pelo qual a negativação da vetorial deve ser mantida.

De outro lado, “os motivos do crime, relacionados à dependência química do acusado, não autorizam o aumento da reprimenda, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que considera inidônea a exasperação da pena-base quando a subtração é praticada para sustento de vício em drogas.” (TJPE,
ApCrim n. 0071444-22.2024.8.17.2001
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 30.9.2025).

À vista de tais considerações, reduzo proporcionalmente a basilar para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.

Ausente agravantes, atenuo a pena em 1/6 em razão do reconhecimento da confissão espontânea, fixando a reprimenda intermediária em 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

No ponto, clarifico que não há margem para reduzir a pena aquém do mínimo legal mediante superação do enunciado sumular n. 231/STJ, seja porque a reprimenda não restou estabelecida do patamar mínimo, seja porque o referido verbete, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009); STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e mantida a causa de aumento referente à continuidade delitiva, majoro a reprimenda em 1/5, resultando na pena definitiva de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, inviável substituir a pena reclusiva por restritiva de direitos, diante da presença de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 44, III).

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025